Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUJEITO A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. ARQUIVAMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de processamento do cumprimento de sentença por ausência de exigibilidade do título judicial, determinando o arquivamento dos autos e deixando de apreciar o pedido de expedição de certidão premonitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível o processamento do cumprimento de sentença baseado em título executivo judicial sujeito à condição suspensiva ainda não implementada e estabelecer se é possível a expedição de certidão premonitória antes da admissibilidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial está submetido a condição suspensiva expressamente prevista na sentença, contemplação da cota ou encerramento do grupo de consórcio, cuja não implementação inviabiliza a exigibilidade da obrigação, conforme o art. 783 do CPC.
4. O cumprimento de sentença exige a existência de crédito certo, líquido e exigível, o que não se verifica enquanto pendente a condição suspensiva, sendo juridicamente inviável admitir a execução apenas para suspendê-la em seguida.
5. A expedição de certidão premonitória nos termos do art. 828 do CPC pressupõe a admissibilidade da execução, inexistente no caso, o que inviabiliza o pleito.
6. O arquivamento dos autos por ausência de exigibilidade não acarreta prejuízo processual, tampouco impede o desarquivamento e regular prosseguimento do feito quando implementada a condição suspensiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A execução de título judicial sujeito à condição suspensiva somente pode ser admitida após a implementação do evento futuro e incerto que define sua exigibilidade. 2. A expedição de certidão premonitória nos termos do art. 828 do CPC depende da prévia admissibilidade do cumprimento de sentença. 3. O arquivamento administrativo dos autos, por ausência de exigibilidade do título, não extingue a pretensão executória nem impede o seu regular prosseguimento futuro.”